Tribunal: TJPA
Processo: 0810240-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810240-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: MARIA TEODORA CARNEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU CAUTELAR DE BLOQUEIO DE ALIENAÇÃO DO BEM OBJETO DO LÍTIGIO.

COGNIÇÃO SUMÁRIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO COMPROVA PERIGO DO DANO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2023, com início no dia 03 de julho de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº : 0810240-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 1131102

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da decisão monocrática de
ID Num. 1131102
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
MARIA TEODORA CARNEIRO DE LIMA.

Narram os autos de origem que a Autora, em 26.08.2010, adquiriu ainda na planta, a unidade autônoma 1601B, Torre Amarilis, Empreendimento Torre de Floratta da Rés, conforme contrato avençado entre as partes em anexo.

Contudo, as Rés decaíram em mora, descumprindo o prazo de entrega da obra, conforme já reconhecido em juízo no processo de n° 0022089-98.2015.8.14.0301, com cumprimento de sentença em andamento. Nos autos do referido processo, restou consignado que as Rés são devedora em face da Autora no montante de R$. 694.071,87 (seiscentos e noventa e quatro mil, setenta e um reais, oitenta e sete centavos), determinado em sentença publicada em 03.08.2020.

Alega que foi convocada para fazer a vistoria no imóvel, ocasião que fez agendamento de atendimento pelo setor responsável pelo contrato, mas as rés mantiveram silentes.

Em razão do crédito decorrente de título executivo judicial provisório, com execução em andamento, a Autora é, na verdade, credora das Rés, visto que o débito é superior ao valor residual da unidade adquirida.

Afirmou que vem exigindo o valor do saldo remanescente a ser pago, de uma única vez, em favor das Rés, quando estas, em verdade, são devedora de quantia superior à Autora.

Diante disto, ajuizou a AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE n. 0830426-33.2021.8.14.0301, requerendo a concessão de medida liminar, no sentido que determine as Rés a obrigação de não fazer, para que se abstenham de resolver o Compromisso de Venda e Compra onde figura como parte a Autora e a primeira Ré e, a proceder a venda da unidade autônoma 1601B da Torre Amarílis do Empreendimento Floratta.

No Id. 27822930, foi indeferida a justiça gratuita.

Em 18/06/2021, MARIA TEODORA CARNEIRO DE LIMA comunicou que o imóvel foi colocado a venda.

Em 16/07/2021, foi concedida a medida liminar nos seguintes termos:

“Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294), in verbis:

(...)

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória de natureza cautelar antecedente em que se pretende que seja determinado as Rés a obrigação de não fazer, no sentido que se abstenham de resolver o Compromisso de Venda e Compra onde figura como parte a Autora e a primeira Ré e, a proceder a venda da unidade autônoma 1601B da Torre Amarílis do Empreendimento Floratta.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifei e destaquei).

Cândido Rangel Dinamarco obtempera que o fumus boni iuris (fumaça do bom direito): “É a aparência de que o demandante tem o direito alegado, suficiente para legitimar a concessão de medidas jurisdicionais aceleradas – que de natureza cautelar, que antecipatória. Resolve-se em mera probabilidade, que é menos que a certeza subjetiva necessária para decidir o mérito, porém mais que a mera verossimilhança. O art. 273, caput, do Código de Processo Civil dá a impressão de exigir mais que essa probabilidade, ao condicionar as antecipações tutelares à existência de uma prova inequívoca – mas pacificamente a doutrina e todos os tribunais se satisfazem com a probabilidade. Consiste esta na preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. Essa é menos que a certeza, porque, lá, os motivos divergentes não ficaram afastados, mas apenas suplantados; e mais que a mera verossimilhança, que se caracteriza pelo equilíbrio entre os motivos convergentes e motivos divergentes. Na prática, o juiz deve raciocinar mais ou menos assim: se eu fosse julgar agora, minha vontade seria julgar procedente a demanda.” (Vocabulário do processo civil, Malheiros, páginas 338/339).

E o periculum in mora ou perigo na demora, segundo também Cândido Rangel Dinamarco: “Consiste na iminência de um mal ou prejuízo, causado ou favorecido pelo correr do tempo (o tempo-inimigo, de que falava Carnelutti), a ser evitado mediante as providências que o juiz determinará. Embora seja inevitável alguma dose de subjetivismo judicial na apreciação do periculum, sugere-se que o juiz leve em conta o chamado juízo do mal maior, em busca de um legítimo equilíbrio entre as partes – indagando, em cada caso, se o autor sofreria mais se nada fosse feito para conter os males do tempo, ou se sofreria mais o réu em virtude da medida que o autor postula.” (op. cit., páginas 381/382).

Dessa arte, em um juízo de cognição sumária (superficial), verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material (fumus boni iuris ou plausibilidade do direito substancial afirmado), conforme dispositivo da sentença proferida nos autos de nº ° 0022089-98.2015.8.14.0301 :

"4. DO DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmo a tutela de urgência antecipada concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por MARIA TEODORA CARNEIRO DE LIMA em face de TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA para: a) Condenar as demandadas, solidariamente, a indenizarem à parte autora, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre junho/2013 (data da mora firmada nesta sentença) até a data da entrega efetiva do imóvel, que deverão ser atualizados monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. b) Condeno, ainda, as demandadas, solidariamente, a pagarem em favor da parte autora a indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento; c) Determinar a aplicação do índice de IPCA na atualização do saldo devedor, exceto se o índice de INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor, nos termos do Tema 996 do STJ. (....)".

Percebe-se, pois, que há decisão judicial, ainda que não ocorrido o seu trânsito em julgado, determinando a revisão de determinadas cláusulas contratuais, as quais foram objeto de discussão no bojo dos autos acima informado, não sendo autorizada a rescisão do contrato em questão, do que se conclui que o liame jurídico formalizado no contrato de compra e venda firmado entre as partes continua incólume, ainda que com modificações.

Ainda, evidente o perigo de dano (perigo na demora, periculum in mora), diante do patente prejuízo financeiro que será ocasionado à autora, com a possível alienação do imóvel objeto do contrato sub judice a terceiros, bem como a estes últimos também, que poderão estar sujeitos à evicção, tendo a parte requerente logrado êxito em demonstrar que está ocorrendo a oferta do imóvel para alienação a interessados na aquisição de imóvel localizado em um dos empreendimentos da parte requerida.

Assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, concedo a tutela de urgência de natureza cautelar
para determinar às Rés que se abstenham de resolver/rescindir o Compromisso de Venda e Compra onde figuram como partes a Autora e a primeira Ré, bem como de alienar a unidade autônoma 1601B da Torre Amarílis do Empreendimento Floratta.
”

Irresignadas, as requeridas interpuseram o Agravo de instrumento alegando que a agravada deixou de efetuar o pagamento da última parcela contratual, o que enseja sim a possibilidade de rescisão contratual.

Assevera que não há perigo de dano e nem probabilidade do direito, tendo em vista a mora da agravada, deixando de pagar a última parcela do contrato.

Argumenta que a decisão do juízo de primeiro grau está fundamentada em premissa equivocada, pois a Agravada não é credora das Agravantes, como alega.

Em que pese a recorrida ter obtido sentença favorável em ação de indenização, que tramitava no juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial, esta não e líquida, o que não se pode falar em compensação de valores.

Ao final, pugna pela reforma da decisão do juízo de piso.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 10323343.

Os agravantes apresentaram Agravo interno, aduzindo as mesmas matérias arguidas no agravo de instrumento.

No ID 10779011, a agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 11314102
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE E DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignado, o agravante opôs Embargos de Declaração de ID Num 11481273.

Alega a inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da resolução do contrato de promessa e compra e venda.

Sustenta a impossibilidade de compensação de crédito.

Afirma a impossibilidade de julgamento monocrático.

Requer a reforma da decisão, com a possibilidade de venda do imóvel.

Contrarrazões no
ID Num. 11615438.

Requer o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão monocrática.

Decisão de ID Num 11871728 recebendo os Embargos de Declaração como Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum motivo novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

A cognição a ser lançada sobre o processo em sede de agravo de instrumento é a de natureza sumária, isto é, impossibilitado de averiguar com profundidade as questões suscitadas na lide, resta ao magistrado emitir juízo de probabilidade, respeitando os conceitos de probabilidade de direito e perigo do dano.

Com efeito, compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem em favor dos agravados.

Insta salientar que o Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido, desde que existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a tutela de urgência é examinada sob um juízo de cognição sumária, cabendo ao Julgador, fundamentado nas provas que instruem a inicial, emitir um juízo provisório acerca dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida, devendo ser modificada ou reformada, pela Corte Recursal, apenas se proferida em flagrante violação de lei ou com abuso de poder.

Do exame dos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ PERDAS E DANOS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES n. 00220899820158140301, o Juízo de piso reconheceu um crédito em favor de MARIA TEODORA CARNEIRO DE LIMA, em decorrência do atraso na entrega da unidade pelas rés, nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmo a tutela de urgência antecipada concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por MARIA TEODORA CARNEIRO DE LIMA em face de TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA para:

a) Condenar as demandadas, solidariamente, a indenizarem à parte autora, a título de
danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre junho/2013 (data da mora firmada nesta sentença) até a data da entrega efetiva do imóvel
, que deverão ser atualizados monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

b) Condeno, ainda, as demandadas, solidariamente, a pagarem em favor da parte autora a
indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento;

c) Determinar a aplicação do índice de IPCA na atualização do saldo devedor, exceto se o índice de INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor, nos termos do Tema 996 do STJ.

(...)

Referidos autos ascenderem ao Tribunal em 03/03/2022 e estão pendentes de apreciação pelo Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

Havendo crédito reconhecido em favor de ambas as partes, mesmo que de forma ilíquida, se mostra escorreita a decisão do juízo de piso que assegurou a inalienabilidade da unidade, nos termos do art. 303, do CPC, vejamos:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e DO PERIGO DE DANO OU DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Veja-se a jurisprudência pátria em caso semelhante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO BEM À TERCEIROS. DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PROMETIDO À VENDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 CPC/15. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. - Não se conhece do recurso interposto quando parte dos pedidos formulados não foram analisados e decididos pelo d. Juízo "a quo", sob pena de incorrer em nítida supressão de instância - Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, aliado ao perigo de dano, requisitos exigidos pelo artigo 300, CPC/15. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a tutela de urgência que busca a imissão imediata na posse do imóvel, quando ausente o pagamento total das parcelas devidas ao promitente vendedor -
Por outro lado, presente os requisitos do artigo supra, deve ser concedida a tutela de urgência consistente na determinação de expedição de certidão para averbar nas matrículas dos imóveis, impedimento judicial de alienação do bem a terceiros.

(TJ-MG - AI: 10188170122918001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data de Publicação: 05/04/2018)

Ademais, não vislumbro o risco de dano grave de difícil e incerta reparação a ser amargado pelas Recorrentes, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, porque na eventualidade de ser revertido os valores que estão na posse das Promitente-Vendedoras, poderão ser utilizados para o seu ressarcimento, nos termos do art. 520, inciso I, do CPC, vejamos:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

Do contrário, a revogação da liminar coloca em risco o resultado útil do processo e a interferência de terceiros de boa fé.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/07/2023